Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731410-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDES LOPES DE ALVIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Intime-se o impetrante para esclarecer a sua petição de ID 62825083, expondo de forma argumentada a causa de pedir e o seu pedido, bem como trazendo a comprovação de que o paciente está cumprindo pena em estabelecimento destinado exclusivamente ao regime fechado. Em tempo, enquanto tais esclarecimentos não vem aos autos, cumpra-se a decisão anterior. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 10:36:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator